Tribunal: TJDFT
Processo: 0728345-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728345-28.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: ITALO SANGLARD BOREL FERRAZ, BANCO PAN S.A EMBARGADO: BANCO PAN S.A, ITALO SANGLARD BOREL FERRAZ DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos por ambas as partes (ids. 43499749 e 43618102), intimem-se os embargados para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 9 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora